Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704482-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL no ID no 49121415, dou por prejudicados os recursos especial e extraordinário interpostos, em razão da perda superveniente do objeto recursal (renúncia da parte exequente quanto à correção monetária pelo IPCA-e no processo de origem), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007